Tribunal: STF
Processo: RE 634600
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Daniel Morais da Cunha opôs embargos de declaração em face de ato decisório que negou provimento ao recurso extraordinário.



    Sustenta, em síntese, que a decisão embargada foi omissa quanto à apreciação, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva. 



    É o relatório.



    2. Os embargos de declaração, protocolados por Defensor Público Federal, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    Estão ausentes os pressupostos de admissibilidade do recurso consoante a jurisprudência deste Tribunal (RHC 79.952 ED, ministro Celso de Mello; AP 892 ED-ED, ministro Luiz Fux; AP 863 AgR-ED, ministro Edson Fachin; e AP 968 ED, ministro Luiz Fux).



    A apontada omissão refere-se a matéria não suscitada na petição de recurso extraordinário.



    Ademais, não há, nos autos, informação acerca do andamento processual da ação penal e eventual ocorrência de marcos impeditivos ou interruptivos da prescrição da pretensão punitiva, não é possível apreciar a pretensão de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.



    O Supremo possui firme entendimento no sentido de que compete ao Juízo da Execução a apreciação de eventual ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 66, II, da Lei de Execuções Penais. Ilustram esse entendimento o ARE 1.278.146 AgR-segundo, ministro Edson Fachin; o ARE 1.288.701. ministro Edson Fachin; além dos seguintes precedentes: 



    1. No que concerne a eventual reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva de ofício, verifico que, diante da possibilidade de ocorrência de causas impeditivas, interruptivas ou suspensivas do curso prescricional, recomendável que o tema seja enfrentado em sede própria pelas instâncias ordinárias.



    (ARE 1.250.222 ED-AgR, ministro Edson Fachin)



    3. Quanto à alegação da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, “muito embora esta possa ser declarada de ofício, [...] a matéria deva ser analisada pelo Juízo da execução (art. 66, inciso II da Lei 7.210/84), que possui todos os elementos seguros para a apreciação do pedido” (ARE 1.089.698, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda nessa linha, vejam-se o RHC 120.263, Rel. Min. Teori Zavascki; e o ARE 1.250.222-AgR, Rel. Min. Edson Fachin.



    (ARE 1.368.182 AgR, ministro Roberto Barroso)



    A mesma razão de decidir leva ao reconhecimento da competência do Juízo da ação penal, caso ainda em curso, para decidir sobre a prescrição da pretensão punitiva.



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente